Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722571-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 11633331), interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. A ré/apelante requer, dentre outros pedidos, a gratuidade de justiça. Sem razão. Conforme a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Grifei) No caso, a ré/apelante não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, sendo insuficiente para tanto o fato de ter contra si diversas ações judiciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à ré/apelante, Spartacus Guns Academia de Tiro Eireli - EPP. Intime-se a apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator